Tribunal: TJSP
Processo: 2234995-60.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 7.902, de 21 de agosto de 2012, do Município de Jundiaí, que "autoriza criação de Central de Empregos para Pessoas com Deficiência". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Norma impugnada, de iniciativa parlamentar, que ao dispor sobre criação de órgão público (Central de Empregos) avança sobre

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 7.902, de 21 de agosto de 2012, do Município de Jundiaí, que "autoriza criação de Central de Empregos para Pessoas com Deficiência". Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Norma impugnada, de iniciativa parlamentar, que ao dispor sobre criação de órgão público (Central de Empregos) avança sobre área de planejamento e gestão, dispondo sobre matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Lei meramente autorizativa. Irrelevância. Prefeito Municipal que não precisa de autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência. Norma impugnada que, na verdade, contém indisfarçável "determinação" (ADIN no 0283820-50.2011, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 25/04/2012), sendo, por isso, manifestamente inconstitucional. Ação julgada procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000142686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2234995-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
JUNDIAÍ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO
CELSO
AGUILAR
CORTEZ,
ALEX
ZILENOVSKI,
GERALDO
WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE,
XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2234995-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 34.721
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2234995-60.2019.8.26.0000
Requerente: Prefeito Municipal de Jundiaí
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
7.902, de 21 de agosto de 2012, do Município de Jundiaí, que
“autoriza criação de Central de Empregos para Pessoas com
Deficiência”. Alegação de vício de iniciativa e ofensa ao princípio
da separação dos poderes. Reconhecimento. Norma impugnada, de
iniciativa parlamentar, que ao dispor sobre criação de órgão
público (Central de Empregos) avança sobre área de planejamento
e gestão, dispondo sobre matéria que é reservada à iniciativa do
Chefe do Poder Executivo. Lei meramente autorizativa.
Irrelevância. Prefeito Municipal que não precisa de autorização do
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência.
Norma impugnada que, na verdade, contém indisfarçável
“determinação” (ADIN no 0283820-50.2011, Rel. Des. Walter de
Almeida
Guilherme,
j.
25/04/2012),
sendo,
por
isso,
manifestamente inconstitucional1. Ação julgada procedente.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada
pelo PREFEITO MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, tendo por objeto a Lei no 7.902, de 21
de agosto de 2012, do Município de Jundiaí, que “autoriza criação de Central de
Empregos para Pessoas com Deficiência”. O autor alega vício de iniciativa e ofensa ao
princípio da separação dos poderes.
Não houve deferimento de liminar (fl. 31).
O Presidente da Câmara Municipal foi notificado e
prestou as informações de fls. 33/35.
O Procurador Geral do Estado foi citado (fls. 62/63), mas
não se manifestou nos autos (fl. 64).
A
douta
Procuradoria-Geral
de
Justiça,
com
as
considerações de fls. 67/70, opinou pela procedência da ação.
É o relatório.
A lei acoimada de inconstitucional é aquela constante do
1 No mesmo sentido: ADIN no 2253917-57.2016.8.26.0000, Rel. Des. Álvaro Passos, j. 26/04/2017; ADIN no 2251953-29.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Beretta da Silveira, j. 05/04/2017; ADIN no 2144611-56.2016.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 22/03/2017; ADIN no
21211808-79.2016.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Bueno, j. 07/12/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2234995-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
documento de fl. 28, redigida da seguinte forma:
Art. 1o. O Executivo é autorizado a criar uma Central de Empregos
para Pessoas com Deficiência, com o objetivo de encaminhá-las ao
mercado de trabalho.
§ 1o. A Central realizará levantamentos que indiquem a existência de
eventuais vagas para pessoas com deficiência.
§ 2o. Os deficientes interessados, bem como as empresas que ofereçam
vagas, deverão cadastrar-se junto à Central, para beneficiar-se deste
programa.
§ 3o. A Municipalidade, na forma da lei e como couber, oferecerá
incentivos
às
empresas
cadastradas
que
comprovadamente
empregarem pessoas com deficiência.
Art. 2o. O Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias do início de sua vigência.
Art. 3o. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta
das verbas orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4o. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O autor alega vício de iniciativa e ofensa ao princípio da
separação dos poderes.
E, diante do que dispõe os artigos 5o, 24, § 2o, 2, e 47, II e
XIV, da Constituição Estadual2, não há como negar a alegada inconstitucionalidade.
2Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Artigo 24...
§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre:
...........
2 criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;
Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:
.............
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
...............
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do Executivo;
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2234995-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
É que a lei impugnada, de iniciativa parlamentar, ao
dispor sobre criação de órgão público (Central de Empregos) avançou sobre área
de planejamento e gestão, dispondo sobre matéria que é reservada à iniciativa do
Chefe do Poder Executivo. Pior, além de determinar a criação do órgão, a norma
também fixou suas atribuições e impôs ao Prefeito a obrigação de conceder
incentivos às empresas que se cadastrarem no programa, daí o reconhecimento de
inconstitucionalidade também sob esse fundamento.
Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, “não se pode
compreender que o Poder Legislativo, sem iniciativa do Poder Executivo, possa alterar atribuições
de órgãos da Administração Pública, quando a este último cabe a iniciativa de Lei para criá-los e
extingui-los. De que adiantaria ao Poder Executivo a iniciativa de Lei sobre órgãos da
administração pública, se, ao depois, sem sua iniciativa, outra Lei pudesse alterar todas as suas
atribuições e até suprimi-las ou desvirtuá-las. Não há dúvida de que interessa sempre ao Poder
Executivo a iniciativa de Lei que diga respeito a sua própria organização, como ocorre, também,
por exemplo, com o Poder Judiciário” (ADIN no 2.372, Rel. Min. Sydnei Sanches, j.
21/08/2002).
Ives Gandra Martins, referindo-se aos atos típicos de
administração, ensina que “sobre tais matérias tem o Poder Executivo melhor visão do que o
Legislativo, por as estar gerindo. A administração da coisa pública, não poucas vezes, exige
conhecimento que o Legislativo não tem, e outorgar a este Poder o direito de apresentar os projetos
que desejasse seria oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior
especialidade” (“Comentários à Constituição do Brasil”, 4o vol. Tomo I, 3a ed,
atualizada, São Paulo, Saraiva, 2002).
Nessa linha, o Poder Executivo é “o único apto a cumprir a
formulação política e a redação técnica dos projetos de lei, cujos fins são intimamente conexos com
a atividade administrativa” (José Afonso da Silva, in “Princípios do Processo de
Formação das Leis no Direito Constitucional”, RT, 1964, pag. 116), exatamente
como ocorre no presente caso.
Pouco importa, ademais, que a lei impugnada seja de
natureza “autorizativa”, uma vez que o Prefeito não precisa de autorização do
Legislativo para o exercício de atos de sua exclusiva competência, o que significa
que a norma impugnada, na verdade, contém indisfarçável “determinação” (ADIN
no 0283820-50.2011, Rel. Des. Walter de Almeida Guilherme, j. 25/04/2012), sendo,
por isso, manifestamente inconstitucional.
No mesmo sentido: ADIN no 2253917-57.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Álvaro Passos, j. 26/04/2017; ADIN no 2251953-29.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Beretta da Silveira, j. 05/04/2017; ADIN no 2144611-56.2016.8.26.0000, Rel.
Des. João Carlos Saletti, j. 22/03/2017; ADIN no 21211808-79.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Bueno, j. 07/12/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2234995-60.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Ante o exposto, julga-se procedente a ação para declarar a
inconstitucionalidade da Lei no 7.902, de 21 de agosto de 2012, do Município de
Jundiaí.
FERREIRA RODRIGUES
Relator